Tribunal: TJSP
Processo: 2144273-77.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação rescisória – 1. Revelia não caracterizada. Irrelevante a alegação de que a ré tinha conhecimento da ação antes mesmo da respectiva citação, haja vista não ter ela comparecido espontaneamente ao processo naquele interim. 2. Decadência. Não consumação. Demanda proposta antes do esgotamento do prazo bienal contado do trânsito em julgado da última decisão proferida na etapa de conhecimento do

Ementa:
Ação rescisória – 1. Revelia não caracterizada. Irrelevante a alegação de que a ré tinha conhecimento da ação antes mesmo da respectiva citação, haja vista não ter ela comparecido espontaneamente ao processo naquele interim. 2. Decadência. Não consumação. Demanda proposta antes do esgotamento do prazo bienal contado do trânsito em julgado da última decisão proferida na etapa de conhecimento do processo originário. (CPC, art. 975, caput, e Súmula 401 do STJ). 3. Pleito de rescisão do capítulo da sentença que condenou o banco a restituir à ora ré a quantia de R$ 50.000,00, acrescida dos mesmos encargos financeiros estabelecidos em favor da instituição financeira no contrato declarado inexistente. Violação manifesta a norma jurídica. Jurisprudência do STJ que já estava consolidada nesse sentido desde 2007 (REsp 447.431/MG, Segunda Seção, Rel. Min. ARY PARGENDLER, j. 28.3.07). Irrelevante a suscitação de procedimento de recursos especiais repetitivos em momento posterior (2016), o que se fez, apenas, para atribuir caráter vinculativo à tese (Tema 968), por força do art. 927, III, do CPC/15, já em vigor. 4. Termo inicial dos juros de mora violando o art. 405 do CC, conforme também a tranquila jurisprudência do STJ sobre esse específico tema. 5. Sentença rescindenda desconstituída, substituído o primitivo julgamento, para que o débito experimente atualização monetária segundo os índices ordinários de atualização monetária e seja acrescido de juros de mora, de 1% a.m., a contar da data da citação para aquela demanda. Verbas da sucumbência atribuídas à responsabilidade da ré. 6. Ação rescisória julgada procedente nesses termos. Julgamento não unânime.

Rejeitaram as preliminares, por votação unânime, e julgaram procedente a ação rescisória, por maioria de votos.